Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PESCA PROBATÓRIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO PARA UMA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Não satisfazem a exigência jurisprudencial para busca e apreensão as meras informações de fonte não identificada, como denúncias anônimas, uma vez que não preenche o standard probatório e não há como se admitir que a descoberta casual da flagrância justifique e convalide a medida, sem a realização de diligências prévias com intuito de esclarecer os fatos relatados.
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação dolosa, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. No crime de receptação, a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa.
5. Consoante expressa disposição do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos.
6. Apelações conhecidas. Não provido o recurso da acusação. Provido parcialmente o recurso da defesa.